Tribunal: TJDFT
Processo: 0724617-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724617-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: ALTAVICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI DESPACHO Analisando os autos originários verifica-se que a agravada-exequente informou o trânsito em julgado da ação principal (id. 172589023, autos originários). Intime-se o agravante-executado para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre eventual perda do interesse recursal. P. I. Brasília - DF, 20 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora